Tribunal: TJDFT
Processo: 0000007-21.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000007-21.2017.8.07.0003 RECORRENTE: WESLEY RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TENTATIVA. DOSIMETRIA. EXTINÇÃO DA PENA COM TRÂNSITO EM JULGADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. CONFIGURA MAUS ANTECEDENTES PENAIS. TENTATIVA PRÓXIMA DA CONSUMAÇÃO. PERCENTUAL DE REDUÇÃO ADEQUADO. PROPORCIONALIDADE DA PENA DE MULTA. 1)Uma vez comprovada a materialidade e a autoria, a condenação é medida que se impõe. 2) As condenações cujo trânsito em julgado ocorreu há mais de cinco anos, embora não possam configurar reincidência, consubstanciam maus antecedentes 3) A declaração da inconstitucionalidade formal do art. 4o da Lei 13.654/18, proferida na ARI 2018002005802-5, teve efeitos inter pars e ex tunc, mas deve ser observada pelos Juízes e órgãos fracionários, nos termos dos arts. 927, V e 949 do CPC, aplicados subsidiariamente em atenção ao art. 3o do CPP, mantendo a vigência do inciso I, § 2o do art. 157 do CP, que estabelece a causa de aumento de pena para os crimes de roubo cometidos com arma branca. 4) Quando o agente percorre grande parte do iter criminis, mostra-se proporcional a diminuição da reprimenda pelo patamar mínimo. 5) Apelação conhecida e parcialmente provida tão somente para adequar a pena de multa. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 59, 64, inciso I, e 157, § 2o, do Código Penal, sustentando que a Lei 13.654/2018 revogou o uso de arma branca como causa de aumento de pena na prática de roubo. Assim, a redação dada pela Lei 13.954/2019 não tem o condão de incidir na dosimetria da pena, por se tratar de lei nova prejudicial ao réu. Acresce que a decisão combatida fez uso de condenações ocorridas após o período depurador de 5 (cinco) anos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada violação ao artigo 157 do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009